Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-36.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001921-36.2019.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: DANIELA MARQUES CARDOSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, acolheu dos Embargos à Execução n. 00001921-36.2019.8.11.0106, opostos por DANIELA MARQUES CARDOSO, para reconhecer a prescrição e extinguir a Ação Executória, condenando o apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O agravante alega, em síntese, que por possuir natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista, seus procedimentos internos seriam diferenciados, mesmo sendo regida por normas de direito privado, diante das inúmeras ações nas quais atua como parte, teria dificuldades para atender aos comandos judiciais com rapidez.
Sustenta que é imprescindível a sua intimação pessoal para a extinção da ação por abandono da causa, conforme determina o § 1o do art. 485 do CPC, bem como a intimação pessoal do advogado para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias.
Argumenta que a prescrição não pode ser reconhecida porque não “teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos Autos em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de citação do recorrente. Para a configuração da prescrição intercorrente é IMPRESCINDIVEL a inércia do Autor na ação”.
Aponta, também, que houve demora por parte do Judiciário no impulsionamento do feito, por isso seria aplicável os termos da Súmula n. 106 do STJ ao caso, ora analisado.
Registra que deve ser dada a continuidade ao processamento do feito, com base na economia processual, a fim de se evitar o ajuizamento de nova ação.
Impugna o arbitramento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que deve ser aplicado o princípio da causalidade, visto que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, com a inadimplência.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e dado prosseguimento ao feito executório.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, acolheu dos Embargos à Execução n. 00001921-36.2019.8.11.0106, opostos por DANIELA MARQUES CARDOSO, para reconhecer a prescrição e extinguir a Ação Executória.
A insurgência recai no reconhecimento da prescrição.
Tem-se que as partes entabularam um contrato de empréstimo, por meio da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00290-X, no valor de R$ 450.000,0 (quatrocentos e cinquenta mil reais) com vencimento em 28/09/2013. Decorrido esse prazo, a apelada se tornou inadimplente, razão pela qual o apelante propôs a ação executiva em 22/04/2014.
Recebida a inicial, foi determinada a citação da apelada em 09/05/2014. Realizadas as primeiras diligências para localizá-la, a citação foi frustrada, assim o apelante requereu a busca do endereço nos sistemas de informações conveniados ao Judiciário, pleito esse que foi deferido.
Em março de 2016, o apelante substituiu os seus representantes processuais, colacionando nova procuração conforme ID 83230975.
Após a emissão de documentos pelo Juízo com endereços da apelada, foi determinada, em 02/05/2016, a intimação do apelante para recolher os valores referentes à diligência da citação. Contudo, este se manteve inerte, motivo pelo qual foi emitida nova intimação em 19/05/2016, e mais uma vez a parte deixou transcorrer o prazo in albis. Por consequência, o apelante foi intimado pessoalmente, no mês de agosto de 2016, nos termos do inc. III do art. 267 do CPC, para dar prosseguimento à ação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ocorre que em 06/09/2016, o Causídico apresentou novamente a mesma petição de substituição dos advogados, com a procuração já juntada anteriormente, sem se manifestar sobre a citação.
Diante disso, o apelado foi intimado pela terceira vez para se manifestar sobre o endereço da citação e para o pagamento da diligência, em 29/11/2016, cuja inércia foi certificada em 26/01/2017.
Somente na data de 03/02/2017 o apelante requereu a informação sobre o valor da diligência a ser recolhido.
Em março de 2017 o apelado foi intimado pela quarta vez para realizar o recolhimento da diligência, quedando inerte em mais uma oportunidade, conforme certificado em 26/04/2017, vindo a se manifestar somente em 09/05/2017, momento em que requereu a dilação do prazo em 30 (trinta) dias, para a juntada do comprovante de depósito, o qual foi efetivado em 16/05/2017.
Diante disso, tentada a citação no endereço apontado pelo apelante, o Oficial de Justiça não localizou o endereço pelo número indicado, por isso o ato foi infrutífero, como consta na certidão emitida em 12/07/2017 (ID 83230975). Instado a se manifestar em 04/09/207, até a data de 18/10/2017 o apelante restou silente, sendo novamente intimado em 16/11/2017, o qual compareceu nos autos na data de 24/11/2017, requerendo a dilação do prazo em 15 (quinze) dias para se manifestar.
Realizadas novas diligências, foi deferida a citação por meio de Carta Precatória para outra Comarca, assim em 22/10/2018 o apelante foi intimado para retirar o documento e distribuí-la no prazo de 05 (cinco) dias. Em resposta, este compareceu em duas oportunidades em Juízo requerendo a prorrogação do prazo para efetivar a distribuição, a qual somente se efetivou em 07/01/2019, culminando na citação no mês de março de 2019.
Diante disso, a apelada opôs embargos à execução, os quais foram acolhidos reconhecendo a prescrição.
Pois bem, o prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito rural é trienal, de acordo com a Lei n. 10.931/04 c/c o Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), conforme jurisprudência pacífica da Corte Superior de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)
Nesse contexto, como anteriormente discriminado, o apelante reiteradamente demorou para providenciar os meios para promover a citação, vislumbra-se que este sempre se manteve inerte aos comandos judiciais, sendo que os atos de intimação foram renovados por diversas vezes para que ele se manifestasse. Ocorrendo, inclusive, a sua intimação pessoal para dar prosseguimento à ação, sob pena da extinção do processo, ainda assim o apelante prosseguiu inerte.
Vê-se que em uma dessas ocasiões o apelante foi intimado em quatro oportunidades para realizar simples ato de recolhimento das custas da diligência, e quando compareceu aos autos requereu dilação de prazo, ou seja, não teve zelo com a condução do processo, cujos atos não lhe despendiam maiores esforços.
Portanto, a desídia na condução do feito é patente.
Diante de todas as negligencias praticadas pelo apelante não se pode aplicar o entendimento prescrito na Súmula n. 106 do STJ, porquanto o Judiciário reiteradamente o provocou para dar continuidade ao feito e este agiu com menoscabo.
Destarte, o reconhecimento da prescrição conforme feito em primeiro grau se mostra escorreito, porquanto o título venceu em 28/09/2013, a ação executiva foi proposta em 22/04/2014 e a citação somente se efetivou em março de 2019, por desídia da parte na condução do processo.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO No 57.663/66 – INÍCIO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei no 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto no 57.663/66.” (TJMT, 0004087-61.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, §2o – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3a Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto no 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto no 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento.
2. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, §2o).” (TJMT, 1019975-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI No 167/67 E ART. 70 DO DECRETO No 57.663/66 - PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
Ainda que ajuizada a ação de execução dentro do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
O prazo prescricional aplicável à cédula rural pignoratícia é de é de 03 (três anos), consoante estabelecido no art. 60 do Decreto no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
Restou implementado o prazo prescricional de três anos, porquanto não se efetivou a citação válida dos executados, antes dos 03 anos reservados para a prescrição do título exequendo.” (TJMT, AP. 0015366-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
Já no que se refere à sucumbência, razão assiste ao apelante, uma vez que é assente a jurisprudência no sentido de que, em situações com a dos autos, aplica-se o princípio da causalidade para a condenação da parte executada em verbas sucumbenciais.
Esse entendimento, visa não punir duplamente o credor, que já suportará o ônus da inadimplência. Veja-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A extinção do processo de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1630885/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DECISÃO QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS CO-EXECUTADOS – ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE APELO – DECISÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DESÍDIA VERIFICADA – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo extinção do processo em relação aos co-executados, inclusive com condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, é admissível a interposição do recurso de apelação contra a decisão terminativa, até porque, na pior das hipóteses, seria o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porque a interposição do recurso de apelação tem lógica processual, não se tratando, portanto, de erro grosseiro.
2. O reconhecimento da prescrição demanda a configuração de efetiva inércia da parte interessada, que deixa de adotar medidas úteis que lhe competem para assegurar o desdobramento processual, cabendo, pois, a decretação da prescrição por demora na citação dos executados, mas tal não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.” (TJMT, AP. 0007503-08.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)
Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para inverter o ônus de sucumbência, mantendo-se incólume os demais dispositivos da sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora